Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. DENOMINAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EQUÍVOCO. VÍCIOS SANADOS.

1. O embargante se contrapõe ao não conhecimento da tese relativa à incidência de capitalização de juros e à denominação dada ao contrato de empréstimo. De fato, sobreleva que, ao proceder à análise, a decisão colegiada equivocou-se no particular, cumprindo suprir os vícios nesta sede.

2. Embargos de declaração conhecidos e providos.